Tribunal: CARF
Processo: 13811.001217/2005-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. BENS PARA REVENDA. DESCONTO DE CRÉDITOS. EXCEÇÕES.
A compras de produtos submetidos ao regime monofásico não dão direito ao crédito das contribuições. Assim, despesas incorridas para a compra de autopeças enquadradas nos anexos I e II da Lei no 10.485/2002 não podem ser incluídas na base de cálculo dos créditos, diante de expressa vedação legal disposta no artigo 3o, I, b das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
SAÍDAS ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO
Apenas são passíveis de ressarcimento ou compensação, os créditos acumulados em razão da venda de produtos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero, nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e artigo 16, II da Lei no 11.116/2005.
Os créditos que não estejam vinculados com tais receitas, são passíveis de dedução da própria contribuição, restando impossibilitado o ressarcimento ou a compensação.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, o ônus de comprovar a existência de eventual direito creditório é do contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001217/2005-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.965 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
SHOWA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
BENS
PARA
REVENDA.
DESCONTO DE CRÉDITOS. EXCEÇÕES.
A compras de produtos submetidos ao regime monofásico não dão direito ao
crédito das contribuições. Assim, despesas incorridas para a compra de
autopeças enquadradas nos anexos I e II da Lei no 10.485/2002 não podem ser
incluídas na base de cálculo dos créditos, diante de expressa vedação legal
disposta no artigo 3o, I, “b” das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
SAÍDAS ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS. MANUTENÇÃO DO
CRÉDITO. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO
Apenas são passíveis de ressarcimento ou compensação, os créditos
acumulados em razão da venda de produtos isentos, não tributados ou sujeitos
à alíquota zero, nos termos do artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e artigo 16, II da
Lei no 11.116/2005.
Os créditos que não estejam vinculados com tais receitas, são passíveis de
dedução da própria contribuição, restando impossibilitado o ressarcimento ou a
compensação.
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, o ônus de comprovar a existência de eventual direito creditório
é do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001217/2005-57
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001217/2005-57

Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de declaração de compensação para utilização de créditos de COFINS
relativo ao 1o trimestre de 2005. A contribuinte vende mercadorias no mercado interno sujeitas à
alíquota zero, sendo possível o acúmulo dos créditos vinculados à tais receitas, nos termos do
artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
Conforme despacho decisório de fls. 293-309, após procedimento de fiscalização
para análise dos créditos pleiteados, no qual diversas intimações para apresentação de
documentos foram realizadas (todas atendidas), a autoridade fiscal concluiu por glosar alguns
créditos, reconhecendo apenas de parte deles, a partir de duas constatações, como segue:
1. Apenas podem ser objeto de ressarcimento os créditos da contribuição
acumulados ao fim do trimestre que estejam vinculados às receitas sujeitas à alíquota zero,
isenção ou não tributadas. Os demais créditos só podem ser utilizados para abater débitos do
próprio tributo;
2. A aquisição de autopeças para revenda não são passíveis de apuração de
crédito, nos termos do artigo 2o, § 1o da Lei no 10.833/2003.
Por bem resumir a síntese da controvérsia, adoto o relatório da r. decisão de piso:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação – DCOMP apresentadas com
fundamento em créditos provenientes da Cofins, apurados sob o regime nãocumulativo,
de acordo com o art. 3o. da Lei no. 10.833/2003, relativos ao 1o. trimestre de 2005, no
valor de R$115.978,38. Apensado ao presente, encontra-se o processo no.
13811.001614/2005-29, relativo ao mesmo trimestre, onde o valor compensado em
DCOMP foi de R$ 96.573,61.
Consta que foram transmitidas Declarações de Compensações por via eletrônica,
vinculadas ao crédito pleiteado, sendo informado o tratamento manual das mesmas no
sistema RFB/SIEF/PERDCOMP.
O Despacho Decisório emitido Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo
reconheceu parcialmente os créditos pleiteados.
Em breve síntese, consta do relatório que a contribuinte apurou créditos no DACON
relacionados à revenda de autopeças, os quais foram glosados (fls. 68 dos autos),
posto que não está autorizada a descontar créditos decorrentes destas operações, nos
termos do artigo 3o, I, “b”. da Lei no. 10.833/2003.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001217/2005-57

Com a finalidade de determinar o montante passível de ressarcimento ou compensação,
foi verificado o percentual de créditos vinculados às receitas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição para a Cofins em relação ao
total das receitas (excluídas as receitas de revendas), posto que os créditos vinculados às
vendas tributadas no mercado interno somente podem ser utilizados para dedução da
Cofins apurada, não havendo previsão legal para que o seu montante seja objeto de
compensação/ressarcimento.
Por fim, consta que foram glosados (item 22) os créditos inicialmente apurados pelo
contribuinte na compra de bens para revenda de autopeças, sendo que a determinação da
parcela do crédito passível de ressarcimento ou compensação foi obtida pela
proporcionalidade entre as operações efetuadas com alíquota zero e a receita total.
Conclui a auditoria fiscal, por fim, que o valor disponível para compensação é de R$
100.940,04, conforme planilhas de fls. 68 e 70.
A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, onde alega, em síntese, que:
- os produtos (autopeças) adquiridos para revenda não estão relacionados nos Anexos I
ou II da Lei n°. 10.485, de 03 de julho de 2002; que estão classificados no código
8714.19.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
aprovada pelo Decreto n° 4.542, de 26 de dezembro de 2002; e que deve ser
reconhecida a incidência da regra geral de direito ao crédito na aquisição de bens para
revenda, prevista no art. 3o., inciso I, primeira parte, da Lei no. 10.833/2003;
- não se enquadra no inciso IV do §1o do art 2o. da Lei no. 10.833/2003, que trata do
regime monofásico da Cofins e sujeita o fabricante ou importador das autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da Lei no. 10.485/2002 à alíquota majorada de 10,8%
quando da venda para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores;
- o fisco se equivoca quando afirma que os créditos vinculados às vendas tributadas no
mercado interno somente podem ser utilizadas para dedução da Cofins apurada; e que
os créditos gerados na aquisição de bens para revenda podem ser descontados na
apuração da Cofins, sendo que, havendo saldo credor, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes.
Esclarece que não revende, mas industrializa autopeças relacionadas no Anexo I da Lei
no. 10.485/2002, notadamente Conjuntos e Subconjuntos Amortecedores de Suspensão
para automóveis, dianteiro e traseiro, classificados na posição 8708.80.00 da TIPI.
Reitera que os produtos adquiridos no mercado interno para posterior revenda, cujo
crédito foi objeto de glosa pela fiscalização, estão classificados na posição 8714.19.00
da TIPI e não relacionados nos anexos I ou II da Lei no. 10.485/2002, e que o equívoco
da fiscalização estaria no fato de a contribuinte fabricar autopeças relacionadas no
Anexo I da Lei no. 10.485/2002, pelo que teria presumido que as autopeças adquiridas
no mercado interno para posterior revenda também estariam relacionadas nos Anexos I
ou II da Lei no. 10.485/2002.
Apresentada a manifestação de inconformidade, a 4a Turma da DRJ/FNS proferiu
o Acórdão 07-35.447 de fls. 429-435 para julgar improcedente a manifestação, mantendo os
termos do despacho decisório:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. BENS PARA REVENDA.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001217/2005-57

DESCONTO DE CRÉDITOS. EXCEÇÕES.
O direito ao desconto dos créditos relativos a bens para revenda não se aplica às
mercadorias e aos produtos referidos nos §§ 1o. e 1o. -A do art. 2o.
da Lei no. 10833/2003.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITAS DO
MERCADO
INTERNO.
COMPENSAÇÃO
E
RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de compensação/ressarcimento no regime não-cumulativo não se aplica
aos créditos vinculados a receitas do mercado interno.
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou Recurso voluntário, fls. 451-464,
para repisar todos os argumentos de sua manifestação de inconformidade, acrescentando apenas
um argumento acerca dos fundamentos da decisão sobre o ônus da prova e da falta de
comprovação das alegações:
- A Recorrente apresentou à fiscalização todos os documentos solicitados por
meio das intimações n° 208/2009 de 04/01/2010, n° 53/2010 de 24/03/2010 e n° 104/2010 de
31/05/2015, a fim de que o fisco verificasse a regularidade das informações prestadas acerca dos
créditos e compensações realizadas;
- A Recorrente entende que a existência do crédito está provada. Se o Fisco
entende diferentemente deveria ao menos indicar quais documentos adicionais deveriam ser
juntados e, efetivamente, solicitá-los, abrindo prazo para que a Recorrente os apresentasse.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos da legislação.
Como relatado, cinge a controvérsia na análise dos créditos de COFINS da
Recorrente, objeto de ressarcimento, os quais foram parcialmente reconhecidos pelo despacho
decisório, após procedimento de fiscalização.
Antes de analisar o mérito, convém ponderar os documentos analisados, bem
como metodologia de análise da fiscalização.
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001217/2005-57

Consta do despacho decisório que a Recorrente foi intimada a apresentar, e
apresentou, arquivos digitais em CD, de acordo com o previsto pela Instrução Normativa SRF no
86/2001 e nos moldes determinados pelo anexo único do Ato Declaratório Executivo COFIS no
15/2001, arquivos digitais COMPLETOS em CD, de acordo com o previsto pelo art. 2o, e § 2o do
art. 3o da Instrução Normativa SRF no 86/2001, nos moldes determinados pelo Sistema Integrado
de
Informações
Sobre
Operações
Interestaduais
com
Mercadorias
e
Serviços
(SINTEGRA/ICMS), além de cópias simples de todas as notas fiscais de vendas de mercadorias.
A análise foi realizada conforme descrição a seguir:
7. A auditoria em questão se baseou nos arquivos magnéticos apresentados pelo
contribuinte na formatação estabelecida pelo Sintegra e ADE Cofis no 15/2001, onde
verificou-se, com o auxílio do Contágil, programa homologado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para análise de dados de arquivos contábeis e fiscais, a
consistência dos valores de créditos pleiteados nas DCOMPs, levando em consideração
os seguintes parâmetros:
a) O contribuinte apura Imposto de Renda com base no Lucro Real;
b) Análise geral do DACON de 2005 (Ficha 6 e 12 que se referem respectivamente a
Apuração do PISPASEP e Cofins) para verificação das rubricas que deram origem ao
crédito alegado;
c) Análise da planilha de Entradas extraída do Contágil, a fim de confrontar os dados
dos arquivos digitais com os valores lançados no DACON na apuração do crédito;
d) Confronto dos CFOP's que, em princípio, geram direito ao crédito com aqueles
considerados pelo contribUinte para verificar o adequado enquadramento à Legislação e
desta forma proceder aos ajustes necessários nos filtros do programa Contágil;
e) Análise da planilha de "Saídas", extraída do Contágil, a fim de confrontar os dados
dos arquivos magnéticos com os valores lançados no DACON, na apuração do débito,
para determinar a proporcionalidade entre as operações de vendas, efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência e a receita total.
f) Aplicação dos percentuais encontrados no item anterior para determinar parcela do
crédito passível de ressarcimento ou compensação.
g) A verificação da autenticidade e correta apuração dos créditos das Rubricas do
DACON foram realizadas por meio do cotejo dos valores demonstrados pelo
contribuinte com os arquivos magnéticos, onde não foram encontradas divergências
significativas, salvo o explanado nos itens 12 e 13 deste.
Após a análise, as conclusões fiscais estão baseadas em dois argumentos básicos:
1. Apenas podem ser objeto de ressarcimento os créditos de COFINS acumulados
ao fim do trimestre que estejam vinculados às receitas sujeitas à alíquota zero, isenção ou não
tributadas. Os demais créditos só podem ser utilizados para abater débitos de COFINS;
2. A aquisição de autopeças para revenda não são passíveis de apuração de
crédito, nos termos do artigo 2o, § 1o da Lei no 10.833/2003.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente argumenta equívoco e confusão da
fiscalização, pois os produtos adquiridos pela Recorrente para revenda estão classificados no
código 8714.19.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001217/2005-57

aprovada pelo Decreto n° 4.542/2002, não relacionados, portanto, nos Anexos I ou II da Lei n°.
10.485/2002.
Ainda, afirma que está enquadrada no inciso IV, do § 1°, do Art. 2° da Lei no.
10.833/2003, que trata do regime monofásico da COFINS e sujeita o fabricante ou importador
das autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei n°. 10.485/2002 por dois argumentos:
1. as autopeças que compra para revender estão classificados na posição
8714.19.00 da TIPI, por isso, não estão arroladas no Anexos I e II da Lei n°. 10.485/2002, com a
necessidade do reconhecimento da regra geral da não cumulatividade prevista no artigo 3o, I;
2. as autopeças que fabrica, apesar de enquadradas no Anexo I da Lei n°.
10.485/2002, são destinadas tanto a fabricantes de veículos quanto a outros fabricantes de
autopeças, não havendo, portanto, vendas para comerciante atacadista ou varejista ou mesmo
para consumidores.
Entendo como corretas as glosas realizadas. Vejamos:
Após a análise de toda a documentação, inclusive notas fiscais de vendas e dados
do Sintegra-ICMS, a fiscalização concluiu que a Recorrente estava enquadrada no artigo 3o, I,
“b”, combinado com o artigo 2o, § 1o da Lei no 10.637/2002. A combinação desses dispositivos
preveem não ser possível a apuração de crédito se a contribuinte for um atacadista ou
comerciante, isto é, se comprou para revender, autopeças discriminadas nos Anexos I e II da Lei
n°. 10.485/2002:
Lei no 10.833/2003
Art. 2oPara determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos
por cento).
§ 1oExcetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou
importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (...)
IV – no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, no caso de vendas
para comerciante atacadista ou varejista ou para consumidores, de autopeças
relacionadas nos Anexos I e II da mesma Lei;
(...)
Art. 3oDo valor apurado na forma do art. 2oa pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos: (...)
b) no § 1odo art. 2o desta Lei;
Note que a vedação da apuração deste crédito tem como fundamento o fato de o
fornecedor desta mercadoria estar sujeito ao regime monofásico, com alíquota majorada. Desta
forma, quando a Recorrente adquire tais produtos, já foi tributado pelo regime monofásico, sem
possibilidade de apuração do crédito.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001217/2005-57

Como visto, a Recorrente argumenta que os produtos adquiridos para revender, ou
seja, que não são de sua produção, estão classificados na posição 8714.19.00 da TIPI, portanto,
não submetidos ao regime monofásico. No entanto, não trouxe nenhum documento, nem mesmo
nota fiscal, capaz de subsidiar sua alegação e demonstrar o equívoco da conclusão fiscal.
Lembre-se que a conclusão fiscal foi obtida após análise de extensa documentação
contábil e fiscal. Em processos que envolvem compensação, ressarcimento ou repetição do
indébito, o ônus probatório sobre a legitimidade dos créditos recai sobre o contribuinte, o qual,
no caso, não se desincumbiu da tarefa de infirmar a conclusão fiscal.
Assim, ao detectar que a Recorrente revendia produtos enquadrados em tais
dispositivos, a fiscalização concluiu que sobre estas compras não poderia haver a apuração de
créditos, ressaltando, porém, que também existem produtos de produção própria vendidos para
outros fabricantes:
10. As regras que cuidam da incidência não-cumulativa da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, foram instituídas pela Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003. Os artigos 1o e 2o tratam, respectivamente, da base de
cálculo e das alíquotas aplicáveis. Uma vez que a empresa em questão realiza a
revenda de mercadorias (peças e acessórios para veículos automotores) e a prestação de
serviços relacionados, sujeita-se à aplicação da alíquota prevista neste último artigo. (...)
11. No entanto, o contribuinte enquadra-se também no item IV do § 1o do art. 2o da
mesma Lei, pois tem como atividades preponderantes a industrialização e a
comercialização de autopeças, relacionadas nos Anexos I e II da Lei no
10.485/2002, abaixo descritos. Importa consignar que as receitas originadas das
vendas de produtos de fabricação própria são destinadas a fabricantes de veículos:
(...)
12. O artigo 3o da Lei no 10.833/2003 trata do desconto de créditos; porém, não
autoriza a Pessoa Jurídica revendedora de autopeças a descontar créditos
decorrentes destas operações: (...)
13. Tendo em vista que o contribuinte considerou os créditos apurados por meio da
revenda de autopeças no DACON referente ao 1o trimestre 2005 (fls. 64 a 67), foi
necessário efetuar a revisão dos créditos disponíveis, subtraindo aqueles valores (fl.
68). (grifei)
Ao contrário do que afirma a Recorrente, a fiscalização não apontou débitos do
regime monofásico, isto é, não afirmou que a Recorrente vende produtos de sua produção para
comerciantes, devendo-se majorar a alíquota da contribuição. Muito ao contrário, reconheceu
que vende sua produção para outros fabricantes, conforme destacado no ponto 11.
Portanto, como se nota, inclusive do que consta no ponto 12 acima, ao contrário
das alegações da Recorrente, a fiscalização se refere à impossibilidade de apuração de créditos
na revenda de autopeças, nada mencionando sobre as vendas de produção própria para outros
fabricantes. Note ainda, que a fiscalização concluiu afirmando que a Recorrente revende
produtos enquadrados nos Anexos I e II da Lei no 10.485/2002.
Devem ser mantidas as glosas neste ponto.
Outrossim, há que se manter o critério de rateio realizado pela fiscalização,
permitindo-se o pedido de ressarcimento dos créditos apenas para os que estivessem vinculados
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001217/2005-57

às receitas não tributadas, conforme artigo 17 da Lei no 11.033/2004 e artigo 16, II da Lei no
11.116/2005. Com isso, foram excluídos do ressarcimento os créditos vinculados às receitas
tributadas, não porque são indevidos, mas sim porque apenas podem ser deduzidos dos débitos
da própria contribuição:
14. Considerando que a empresa em questão realiza operações de venda a empresas
situadas na Zona Franca de Manaus - ZFM, o artigo 2o da Lei no 10.996 (...)
15. O art. 17 da Lei no 11.033/2004 garantiu a manutenção do crédito vinculado às
receitas de vendas com suspensão, isenção, alíquota (0) zero ou não incidência (...)
16. Do exposto, verifica-se que o saldo credor acumulado ao final de cada trimestre
do ano-calendário, nos termos do art. 16, inciso II, da Lei no 11.116, de 18 de maio de
2005, em razão do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
assegura a manutenção dos créditos vinculados a operações de vendas efetuadas
com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.
(...)
20. Dessa forma, conclui-se que o saldo credor da COFINS, apurado conforme o art. 3o
da Lei no 10.833/2003, quando vinculado às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição, poderá ser objeto de
compensação ou ressarcimento. Todavia, por falta de previsão legal, os créditos
vinculados às vendas tributadas no Mercado Interno somente podem ser utilizados para
dedução da COFINS apurada.
21. Após análise dos arquivos magnéticos apresentados foi possível determinar o
percentual dos créditos vinculados às operações de vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, bem como o saldo credor da
Cofins, acumulado ao final do 1o trimestre de 2005, passível de ressarcimento ou
compensação (fl. 70). Importante destacar que, para o cálculo do percentual, o valor das
receitas de revenda de mercadorias foi subtraído das Receitas Totais e das Receitas
Isentas, em razão de não gerar direito ao crédito.
21. Diante de todo o exposto, após auditoria realizada, e considerando: a) as glosas
efetuadas relativas aos créditos inicialmente apurados pelo contribuinte na compra de
bens para revenda de autopeças, e b) a determinação da parcela do crédito passível de
ressarcimento ou compensação, pela proporcionalidade entre as operações efetuadas
com alíquota zero e a Receita Total, conclui-se que o valor disponível para
compensação é de R$ 100.940,04 (cem mil, novecentos e quarenta reais e quatro
centavos), conforme planilhas às folhas 68 e 70.
22. Dessa forma, conclui-se pela homologação das Declarações de Compensação
constantes do presente processo, até o limite de crédito reconhecido, ou seja, R$
100.940,04 (cem mil, novecentos e quarenta reais e quatro centavos).
Não há reparos sobre a conclusão fiscal, ponto nem debatido pela Recorrente em
sede de defesa, limitando-se a discutir a questão das revendas de autopeças.
Posto isso, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.965 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.001217/2005-57

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital